Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-64.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE 61,20% (SESSENTA E UM VÍRGULA VINTE POR CENTO). ABUSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL E OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O desconto excessivo nas contribuições, mesmo que regulamentado, além de gerar enriquecimento ilícito, afronta os princípios da boa-fé e o da probidade, que deve ser observado em todos os contratos firmados, nos termos do artigo 422 do CódigoCivil. 2- Não restando comprovada a ciência e autorização do Recorrido quanto à retenção do percentual de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) do saldo correspondente a “benefícios de risco de pagamento único”, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005962-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RALED ABDO AMIN - CPF: 145.613.446-91 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024